Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730801-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DECISÃO MIRAMAR FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100502727, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 101847018), no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO CHALÉS DE CALDAS NOVAS QUADRA 132, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, in verbis: “1. Mantenho as decisões de ID Num. 97741532 e Num. 97076749, por seus próprios fundamentos. Assim, conforme determinado nas referidas decisões, exclua-se a terceira estranha ao feito dos cadastros do processo. 2. Compulsando os autos do AGI n. 0722787-78.2021.8.07.0000, verifica-se que o recurso interposto por Nilva Gonçalves não foi admitido, inexistindo qualquer motivo plausível para a pretendida suspensão do presente cumprimento de sentença. 3. Pelo exposto, sigo com o exame da exceção de pré-executividade oposta pelo réu, consoante ID Num. 96401789. 4. Alega o requerido: 4.1. Que o presente cumprimento de sentença trata de ação cobrança de taxas e serviços de uma mera associação de moradores, da qual o requerente não é associado ou mesmo aderiu aos atos daquela, portanto, tal cobrança é inconstitucional, posto que mera associação civil não pode cobrar taxas ou encargos de quem não se associou ou aderiu ao ato respectivo. 4.2. Que houve prescrição intercorrente, posto que a execução diz respeito à cobrança de dívida, que se originou de sentença em ação de cobrança taxas condominiais, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos. 4.3. Após tecer arrazoado, o excipiente requer que: a) seja suspensa a execução, até decisão do incidente ora suscitado; b) seja declarada a prescrição do direito pleiteado; c) em qualquer das hipóteses, seja declarado o exequente litigante de má-fé, sendo, por via de consequência, condenado a indenizar o executado, em quantia de até 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, no processo principal, na forma do artigo 80, do CPC; d) a condenação do excepto ao pagamento honorários advocatícios. É o relatório. Decido. 5. Verifica-se, no caso sob exame, que o réu, na fase de conhecimento, foi devidamente citado e não ofertou resposta, seguindo-se sentença condenatória, relativamente aos débitos condominiais inadimplidos. 5.1. Consoante dispõe o artigo 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”, o que impede o exame da questão posta pelo réu, relativa à alegada impossibilidade de cobrança de taxas condominiais pela parte autora, por se tratar, no entender do réu, de associação de moradores da qual não faria parte o executado. 5.2. Entender de outra forma, permitindo a reabertura de discussão referente ao título já constituído, implicaria em frustrar a garantia da coisa julgada, em afronta à sua eficácia preclusiva, gerando insegurança jurídica. 5.3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica, como forma de conferir estabilidade à resolução dos conflitos. Nessa medida, questão de mérito que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, não poderá ser apreciada em sede de objeção de pré-executividade. 6. Relativamente à arguição de prescrição intercorrente da pretensão executiva, de fato, conforme alegado, aplica-se à hipótese o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, assim como o disposto na Súmula 150 do STF. 6.1. A prescrição intercorrente, porém, é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. 6.2. Cristiano Chaves de Farias ensina que "a prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão." (Direito Civil, Teoria Geral, 8a Ed. Lúmen Júris. Rio de Janeiro: 2009, p. 659). 6.3. Assim, como é cediço, apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. 6.4. Neste sentido, elucida a doutrina: "A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida. Quer dizer, é aquela que se verifica na inércia continuada a ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese. Verifica-se que com o andamento normal do processo não pode ocorrer prescrição, que terá sido interrompida com a citação inicial; e igualmente não é possível consumar-se decadência, cuja pretensão tenha sido tempestivamente exercida". (ALVIM, Arruda. Prescrição no Código Civil. 2.Ed. São Paulo : Saraiva, 2006, p. 34 e 54) 6.5. A esse respeito, confira-se a jurisprudência do e. TJDFT: [...] 6.6. No caso sob exame, verifica-se que o credor iniciou a fase de cumprimento de sentença tão logo esta transitou em julgado e, desde então, vem envidando esforços para a satisfação de seu crédito, sendo certo que as diversas paralisações do feito se deram por circunstâncias alheias à sua vontade. 6.7. Afasta-se, pelo exposto, a arguição de prescrição intercorrente. 7. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé por parte do credor, que, na hipótese, exerce seu legítimo direito de haver valores que lhe foram assegurados por sentença transitada em julgado. 8. Por tudo que foi exposto, rejeito a objeção de pré-executividade oposta pelo réu, em todos os seus termos. 9. À Secretaria, para expedição de termo, a fim de possibilitar o registro da penhora de ID Num. 19101289. 10. Feito, intime-se o credor para providenciar o competente registro, devendo comprová-lo nos autos, no prazo máximo de trinta dias.” “1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID Num. 100502727, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende o embargante discutir são questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado na certidão de ID Num. 100890852.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante-executado que, intimado a comprovar, por documento idôneo, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC (id. 29444714), cumpriu a determinação (ids. 29752942 e 29752947). Da análise dos autos originários, vê-se que a r. sentença condenatória ao pagamento de cotas condominiais foi proferida em 13.03.08 (id. 19101023); o trânsito em julgado ocorreu em 21.08.08 (id. 19101159); o cumprimento de sentença foi proposto em 09.01.09 (id. 19101231) e, em 23.06.10, a MM. Juíza deferiu a penhora e avaliação dos direitos do imóvel que originou a cobrança (id. 19101289), o que foi cumprido em 13.07.13, conforme carta precatória (id. 19101761, págs. 38-40). Desde então, verifica-se que o Condomínio-exequente vem praticando todos os atos necessários ao desfecho do processo e satisfação do seu crédito, não estando evidenciada qualquer conduta desidiosa, “sendo certo que as diversas paralisações do feito se deram por circunstâncias alheias à sua vontade”, tal como concluiu o MM. Juiz na r. decisão”. Assim, não há prova inequívoca da alegada prescrição intercorrente. Do mesmo modo, não se constata o perigo iminente de dano, pois o processo aguarda o decurso do prazo de 5 dias para o credor juntar demonstrativo atualizado do débito, para comprovar depois, em 30 dias, o registro do termo de penhora do imóvel, como determinado pelo MM. Juiz (ids. 100886990 e 105427388). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora